Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025495-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – OFERTA DE NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR – PROMESSA DE MANUTENÇÃO DO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS E DEVOLUÇÃO FINAL DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DOS MELHORES ENCARGOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – POSTULAÇÃO TEMPESTIVA PARA A PRODUÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INDEFERIMENTO

– INDISPENSABILIDADE DA PROVA TÉCNICA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Se a narrativa autoral somadas à proposta inicial enviada por e-mail ao autor levantam dúvidas razoáveis quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza nítido cerceamento de defesa, por impedir o demandante de se desincumbir da prova do fato constitutivo de seu direito, de modo a ensejar a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS
contra a sentença proferida na
Ação de cumprimento forçado da obrigação com pedido de tutela de urgência c/c Indenizatória
n. 1025495-93.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, antecessor do ora apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência concedida
initio litis
para que fosse retificado o valor das parcelas do contrato havido entre as partes, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que recebeu contato telefônico de uma correspondente bancária do banco réu que lhe apresentou uma proposta que consistiria em movimentar a dívida relativa ao contrato de empréstimo consignado que o recorrente possuía junto ao
Banco do Brasil S/A
, quitando-a, integralmente, mantendo-se, porém, no novo ajuste o mesmo prazo remanescente (
80 (oitenta) prestações mensais
) e mesmo valor de parcela (
R$1.399,28
), sendo que, em razão as taxas, encargos e coeficiente utilizados na nova operação – os quais seriam mais módicos – ao final do pacto o autor, ora apelante, seria ressarcido da diferença daí decorrente, no importe de R$16.791,36, conforme e-mail anexado aos autos.

Registra que, como explanado na inicial, após inúmeras ligações da mencionada correspondente bancária, nas quais foram ressaltadas as vantagens e a segurança da operação, o recorrente aceitou a oferta, pelo que o banco demandado lhe enviou a minuta em branco do contrato para posterior preenchimento, os quais também juntou aos autos.

Relata que, estranhamente, o valor total da operação (R$76.948,18) foi creditado na conta-corrente do recorrente (via TED) antes mesmo do preenchimento do contrato em branco e respectivo envio de sua documentação pessoal ao banco recorrido, e sem que este tivesse procedido a quitação do empréstimo

do apelante junto o
Banco do Brasil S/A
, o que acabou sendo efetivado pelo que o próprio autor com parte do crédito disponibilizado pelo banco réu.

Anota que, no entanto, durante os trâmites da pactuação, o recorrente percebeu que ao invés de proceder o lançamento de uma só operação com parcela de
R$1.399,28
a ser descontada mensalmente em seu holerite, o banco réu lançou 2 (dois) contratos de empréstimo consignado em seu contracheque, com parcelas valor de R$960,29 cada, e prazo de 96 (noventa e seis) meses, o que estava em desacordo com a oferta inicial.

Afirma que, diante disso, entrou em contato por diversas vezes, tanto com o banco requerido, como com a correspondente que lhe contatou, a fim de resolver a questão administrativamente.

Informa que após o banco lhe fornecer uma cópia do suposto contrato havido entre as partes, o autor apelante teria percebido que fora vítima de uma fraude e, apesar das diversas tentativas de solucionar a questão, a instituição financeira ré permaneceu inerte, não restando alternativa ao ora recorrente, senão pela via jurisdicional para dirimir a questão.

Ressalta que, ajuizada ação, postulou-se pelo deferimento da tutela de urgência para, dentre outras coisas, que o banco recorrido apresentasse os originais dos documentos utilizados para o lançamento odo indigitado empréstimo consignado – vez que a cópia do pacto divergia em muito daquela versão em branco que lhe havia sido enviado por e-mail na fase pré-contratual –, de modo que o referido instrumento processual pudesse ser submetido a prova pericial, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo singular.

Assevera que, entretanto, após a apresentação da contestação, o juízo determinou fossem as partes intimadas a especificar as provas que as partes pretendem produzir, tendo o autor recorrente pugnado novamente pela produção de prova pericial, tendo em vista a evidente fraude perpetrada pela instituição financeira apelada na formalização do contrato em discussão, sendo, todavia, proferida a sentença de improcedência pelo juízo singular, sem a necessária produção da prova técnica invocada.

Inconformado, sustenta que ao concluir que estariam preenchidos todos os requisitos de validade do referido contrato, entendendo não haver qualquer fraude ou indício de falsidade, a sentença incorreu em diversos equívocos vez que, não bastasse a divergência na linha do cabeçalho e na numeração (no rodapé) dos formulários fornecidos ao recorrido pelo banco réu na fase administrativa (“V010816”) e na sua contestação (“V150917”), assim como nas assinaturas atribuídas ao apelante em ambas versões contratuais, a comparação minuciosa entre os autógrafos apostos na procuração e na CNH do recorrente com aquela constante do instrumento contratual apresentado na contestação evidencia de forma clara a falsificação de sua firma.

Detalha, nesse sentido, de forma minuciosa as várias letras que diferenciam as assinaturas autênticas daquela que afirma ser falsa.

Aduz, também, que pelo que se pode depreender do teor da sentença, o magistrado sentenciante compreendeu que o que estava sendo questionado na presente ação era a existência ou não de débito ou da relação jurídica entre as partes, quando, na realidade, a causa de pedir da demanda, como já explicitado, está consubstanciada no descumprimento da oferta feita pelo banco recorrido, especialmente no que tocante ao número de parcelas do novo pacto e do valor de cada uma delas, mediante deturpação do acordo de vontades manifestado entre os contratantes.

Aduz que, nesse sentido, o dano material – a ser repetido de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC – estaria consubstanciado na usurpação mensal de valores dos proventos do recorrente além daquilo que foi avençado mediante oferta apresentada pela correspondente do banco recorrido.

Defende, ainda, que o dano moral decorreria não apenas da privação mensal de parte dos seus rendimentos do recorrente, de natureza alimentar, e estresse e o tempo despendido para solucionar uma situação perpetrada pelo banco recorrido, que se manteve intransigente ao ilícito noticiado pelo consumidor, mas também da violação de seus dados pessoais

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedente a demanda para condenar o banco réu (a) ao

cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta proposta por sua correspondente via telefone e e-mail; (b) à repetição dobrada dos valores de parcelas pagos em excesso; (c) seja o réu condenado ao pagamento de uma indenização pelos danos morais impingidos ao autor, no valor sugerido de R$15.000,00; bem como com (d) a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 129894217, pelo desprovimento do apelo do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o apelante – que é servidor público da Polícia Rodoviária Federal – mantinha um contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco do Brasil S/A
, com desconto mensal de parcelas de
R$1.399,28
em folha de pagamento, até que na data de 25/10/2017 recebeu o contato telefônico de uma empresa de consultoria financeira,
Império Consignado
– que se apresentou como conveniada do banco apelado –, ofertando vantagens para que o autor transferisse sua dívida a um dos bancos parceiros, a partir de um novo consignado.

Segundo consta, a oferta consistia em quitação do seu consignado, utilizando recursos de um dos bancos conveniados e a dívida seria transferida para a referida instituição financeira e, em virtude de melhores taxas e do coeficiente utilizado na operação, a diferença dos valores dos encargos seria ressarcida ao autor, mantendo-se, contudo, o mesmo prazo remanescente do dia da liberação do recurso e mesmo valor de parcela mensal.

Essa mesma proposta foi também enviada ao autor através de e-mail, o qual foi juntado à inicial.

Consta, também, que embora não tivesse aceitado inicialmente a referida oferta descrita, após inúmeras ligações efetuadas por uma representante que se identificou como
Célia
, a empresa ressaltou as vantagens e a segurança da operação, pelo que retomou as tratativas iniciais.

A partir de então, e sempre sob as orientações da tal
Célia
, o autor seguiu inúmeras tentativas de implementar a oferta com alguns dos bancos parceiros conveniados à empresa de consultoria de consignados, todas infrutíferas, até que, no dia 24/11/2017, a mencionada Srª
Célia
informou que o recorrente receberia algumas ligações para confirmar o pré-cadastro a fim de avaliar o seu potencial de empréstimo com o banco ora réu, prestando, para tanto, orientações sobre o teor das confirmações, que seriam as quais teriam a finalidade de estabelecer um valor máximo, eventualmente, em futura contratação de consignado, o que efetivamente ocorreu.

Após as devidas confirmações,
Célia
telefonou novamente para o autor, informando que lhe enviaria o contrato referente à movimentação da dívida por e-mail para que fosse preenchido, haja vista que o demandante havia deixado claro que não assinaria contrato em branco para futuro preenchimento, sendo o banco requerido um dos poucos bancos conveniados que aceitaria o preenchimento prévio, pelo cliente.

Também de acordo com a exordial, no mesmo dia (24/11/2017), a representante financeira do banco réu enviou o contrato e pediu para que o autor marcasse um horário para preenchê-lo corretamente, nos exatos termos da oferta, quando também foi confirmado a diferença da quitação do consignado do
Banco do Brasil S/A
, referente aos encargos ressarcidos ao cliente, sendo este o principal atrativo e fator determinante para o aceite da proposta da correspondente do banco requerido.

Porém, no dia 28/11/2017, antes mesmo de o autor preencher e assinar o contrato que lhe fora enviado dia antes, foi creditada em sua conta corrente a importância de
R$76.948,18
relativo ao pacto iniciado entre os ora litigantes.

Ainda segundo o autor, fim de dar prosseguimento às convenções iniciais e, enfim, remeter o contrato devidamente preenchido com os valores exatos da transação, ao perceber que o empréstimo consignado
com o Banco do Brasil S/A
não havia sido saldado, o autor tratou de quitá-lo também no dia 28/11/2017, pelo valor de
R$58.480,41
, ficando para si com o saldo da operação (diferença entre o valor creditado e o despendido na quitação), no importe
R$18.467,77
, que compreendeu se tratar da quantia referente ao ressarcimento prometido pelos correspondentes bancários do réu.

Todavia, antes de iniciar o preenchimento do contrato, o autor teria constado no SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas) do órgão público em que trabalha que foram fraudulentamente lançados 02 (dois) contratos de empréstimos consignados, sob os ns. 856180112-1 e 856180112-2, ambas em favor do banco requerido, cada uma com parcelas no valor de
R$960,29
– totalizando descontos mensais de
R$1.920,58
– e com prazos de
96 (noventa e seis) meses
cada, em desacordo com o valor de parcela (R$1.399,28) e o prazo (80 (oitenta) parcelas mensais) ofertado no princípio das negociações, até porque nenhum contrato foi preenchido.

A inicial ainda narra que ao descobrir a suposta fraude, o autor tentou por várias vezes solucionar administrativamente o problema, tanto junto à correspondente ofertante, quanto perante o banco ora recorrido, tendo fracassado em todas elas, razão porque ajuizou a presente demanda objetivando (i) o cumprimento forçado da obrigação nos termos (prazo e valor e parcela) da oferta proposta pela correspondente do banco réu via telefone e e-mail; (ii) à repetição dobrada dos valores de parcelas pagos em excesso; e, (iii) indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para que o requerido retificar o valor das parcelas dos contratos de empréstimo de modo a limitar os descontos em folha ao valor máximo de R$1.399,28.

Angularizado o feito, e apresentadas a contestação e a tréplica, o autor apelante peticionou no ID. n. 129894196 nos autos requerendo a exibição, pelo banco réu, dos originais do contrato para a produção de prova pericial, a fim de se constatar a inautenticidade das assinaturas constantes do pacto, a ele atribuídas, o que foi indeferido na decisão de ID. n. 129894200, ocasião em que o juízo determinou a intimação das partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a parte autora, ora apelante, manifestou-se pelo cumprimento forçado da obrigação descrita na peça de ingresso, ao passo que o banco réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, adveio a sentença de improcedência, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida
initio litis.

Pois bem.

No caso, consoante se pode depreender do e-mail de ID. n. 129887989 - Pág. 1/2, e dos contratos em branco de IDs. ns. 129887990, enviados por
Fabiano Martins
, um consultor da empresa
Império Consignado
que teria se apresentado como correspondente do banco réu realmente fez chegar ao autor a proposta de uma espécie de contrato de portabilidade / migração de empréstimo, prometendo a quitação do seu antigo consignado existente junto ao
Banco do Brasil S/A
, com a transferência do saldo devedor para um novo empréstimo, no qual seriam mantidos o prazo faltante para a conclusão do financiamento anterior (80 (oitenta) meses), com mesmo valor de prestação (
R$1.399,28
).

No referido e-mail o proponente também afirma categoricamente que, diante da diferença de valores que decorreria dos descontos correspondentes à quitação antecipada do empréstimo a sofrer a migração proposta, haveria uma devolução, ao final do novo pacto, do equivalente a R$16.791,36. Vejamos:

Nesse viés, é bem verdade que, depois dessa proposta, o autor recebeu uma nova, estipulando um novo empréstimo consignado com o réu, a ser pago em
96 (noventa e seis)
prestações mensais de
R$1.920,58
cada,

o que justificaria a improcedência da demanda.

No entanto, o que há nos autos é uma negativa peremptória da oferta e da aceitação dessa suposta nova proposta, inclusive com a arguição de que as assinaturas apostas nas cópias de instrumentos contratuais juntados pelo banco apelado em sua contestação, atribuídas ao autor, seriam falsas.

Após a apresentação de tais contratos que se afirma fraudulentos, o autor peticionou nos autos postulando que o banco réu fosse instado a exibir os originais dos instrumentos contratuais, a fim de submetê-los à prova pericial grafotécnica, o que foi indeferido pelo juízo.

Ora, nesse particular, havendo indícios de que chegou de fato ao autor uma proposta prevendo a quitação do novo empréstimo em prazo 20% menor e com valor de parcela 37% menor que o contrato compreendido como válido pela sentença, há indícios mínimos de possível fraude a demandar a produção da prova técnica.

Ou seja, a autenticidade ou não das assinaturas que se afirma fraudulentas é de substancial importância para o resultado da lide.

O que não se mostra coerente e razoável é o magistrado sentenciante negar a produção da prova pericial postulada – e que como já dito, se revela indispensável –, sob a justificativa da garantia do princípio da razoável duração do contrato e, ao depois, julgar improcedente a demanda sob o fundamento de que,
“mais do que negar a existência da contratação,
competia ao Autor comprovar
que a contratação, efetivamente realizada, deu-se de forma fraudulenta,
o que inocorreu
.”

Ao lhe suprimir tal prerrogativa processual, o magistrado sentenciante cerceou claramente a ampla defesa, devendo a sentença ser desconstituída, com a consequente devolução dos autos à origem, a fim de se retomar a fase instrutória da demanda, de modo a permitir ao autor a produção da prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELOS BANCOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.
Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1008495-63.2019.8.11.0003, Relatora
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, j. em 04/08/2021, publ. no DJE 10/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE ASSINATURA PELO AUTOR – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real, mormente quando o autor, além de negar a contratação, consigna em juízo o valor correspondente ao suposto empréstimo.
-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado –N.U 1003142-93.2020.8.11.0007, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/07/2021, publ. no DJE 29/07/2021)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mediante o reconhecimento da indispensabilidade da prova grafotécnica postulada pelo autor apelante, pelo que determino a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória, em especial para a produção da prova pericial em questão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023